Tribunal: STF
Processo: HC 104571
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVETIVAMENTE. WRIT IMPETRADO POR CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO ORA PACIENTE. DEMORA DA ANÁLISE DO PLEITO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PEDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. 


I – No caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passado mais de um ano da formulação do pedido de extensão da liminar deferida no Superior Tribunal de Justiça ao corréu, a situação permanece inalterada, mesmo já tendo sido redistribuído o feito em virtude da mudança do então Ministro Relator para integrar outro órgão fracionário daquele Tribunal. 




II – O fato de o pleito ainda não ter sido apreciado no STJ impede que este Tribunal o examine, per saltum, sob pena de levar à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




III – A delonga para o exame do pedido naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo requerente, ora paciente, apto a justificar a concessão da ordem. 




IV – Habeas corpus concedido, para determinar a expedição de alvará de soltura clausulado.